Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-36.2017.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002946-36.2017.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEILDO ALVES DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/2015 – REEDUCANDO QUE NÃO POSSUÍA CONDENAÇÃO NA DATA FIXADA PELA NORMA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se na data limite estabelecida pelo decreto presidencial nem sequer existia sentença penal condenatória em desfavor do reeducando, não é possível concluir que adimpliu o requisito objetivo exigido para a concessão do indulto previsto no normativo paradigma.

Não demonstrada minimamente a hipossuficiência econômica do reeducando, capaz de isentá-lo da obrigação de ressarcimento do prejuízo causado pela infração penal, inviável a concessão do indulto previsto no art. 1o, inciso XVIII, do Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Adeildo Alves dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002946-36.2017.8.11.0011, que indeferiu o pedido de concessão do indulto coletivo previsto no art. 1o, inciso XVIII, do Decreto Presidencial n. 8.615/2015.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, asseverando que os requisitos objetivos exigidos pelo referido decreto presidencial estão devidamente preechidos, razão pela qual tem direito ao pretendido benefício, posto que a ausência do título condenatório não obsta a sua concessão (pp. 253-254 – Id. 38139993).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (pp. 260-262 – Id.

38139995).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (pp. 266-268 – Id. 38139997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 274-278 – Id. 40593463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o agravante
Adeildo Alves dos Santos
busca por meio do presente recurso a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 8.615/2015, aduzindo, em síntese, que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo normativo.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

No caso dos autos, o paciente afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo Decreto Presidencial n. 8.615/2015, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

XVIII -
condenadas a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham, até 25 de dezembro de 2015, cumprido três meses de pena privativa de liberdade e comprovem o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se comprovada incapacidade econômica para fazê-lo
; (...)
” – destaquei.

Conforme se depreende das informações trazidas aos autos, e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (PEP n.

0002946-36.2017.8.11.0011), observo que o reeducando possui a pena unificada de
18 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão
, em razão das seguintes condenações definitivas:

1) Pena privativa de liberdade de
2 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão
,
pela prática do crime furto qualificado (CP, art. 155, § 1o e 4o, inciso I)
, cujos fatos ocorreram no dia 3.3.2015, a sentença foi proferida em 9.8.2016, com trânsito em julgado no dia 1o.9.2016 (ação penal n. 0000784-39.2015.8.11.0011);

2) Pena privativa de liberdade de
2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, pela prática do crime furto qualificado (CP, art. 155, § 1o e 4o, inciso I), cujos fatos ocorreram no dia 3.5.2016, a sentença foi proferida em 16.12.2016, com trânsito em julgado no dia 20.2.2017 (ação penal n. 0001514-16.2016.8.11.0011);

3) Pena privativa de liberdade de
1 ano e 2 meses de detenção
, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), cujos fatos ocorreram no dia 3.5.2016, a sentença foi proferida em 16.12.2016, com trânsito em julgado no dia 20.2.2017 (ação penal n. 0001514-16.2016.8.11.0011);

4) Pena privativa de liberdade de
11 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), cujos fatos ocorreram no dia 14.12.2017, sentença proferida em 25.7.2018, com trânsito em julgado no dia 10.9.2018 (ação penal n. 0005967-20.2017.8.11.0011).

A pena que se busca alcançar pelo indulto é aquela aplicada nos autos da ação penal n. 0000784-39.2015.8.11.0011, argumentando o agravante que a reprimenda é superior a 18 meses, mas não ultrapassa 4 anos, refere-se a crime patrimonial perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que teria cumprido mais de 3 meses da pena até o dia 25.12.2015, posto que permaneceu preso provisoriamente entre os dias 4.3.2015 e 16.7.2015.

Acrescenta ainda que, embora não depositado em juízo o valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, trata-se de pessoa economicamente incapaz, razão pela qual é isento de cumprir tal condição.

Contudo, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, conforme asseverado na decisão combatida,
na data limite estabelecida pelo decreto presidencial, o agravante nem sequer possuía condenação, motivo pelo qual não é possível concluir que adimpliu o requisito objetivo exigido pelo decreto
presidencial.

Não bastasse, verifico que o requerente não comprovou
minimamente a hipossuficiência capaz de isentá-lo da obrigação de ressarcimento do prejuízo causado pela infração penal, já que não trouxe aos autos qualquer documentação atinente à sua condição econômica
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, da relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – ALMEJADA CONCESSÃO DE INDULTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 1o, XV, DO DECRETO No 7.873/12 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA OU A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE FAZÊ-LO – INCAPACIDADE ECONÔMICA PELO FATO DE O PACIENTE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [reparação dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado]. Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração, tão somente pelo fato de ser assistido por Defensor Público
” (TJMT – N.U 0016033-13.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 14.11.2019) – destaquei.

Logo, não demonstrado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto previsto no art. 1o, inciso XVIII, do Decreto Presidencial n. 8.615/2015, inviável o acolhimento do pedido recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020